Tribunal: TJSP
Processo: 2089191-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o caso do recorrente - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089191-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS, é agravada MARILENE MARQUES DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCIA DALLA
DÉA BARONE (Presidente) E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089191-27.2020.8.26.0000 -Voto no 21.392
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2089191-27.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1014043-21.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo (F. R. de Santo Amaro - 8a Vara Cível)
Agravante: Carlos Antonio dos Santos
Agravada: Marilene Marques dos Santos
Juíza: Adriana Marilda Negrão
Voto n. 21.677
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Gratuidade
da Justiça - Na moderna intelecção do direito de acesso à
justiça, não há necessidade da prova do estado de
miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça,
mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis
(art. 98 do CPC/2015), o que é o caso do recorrente -
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de extinção de condomínio c.c. cobrança de
alugueis, da decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 50, que indeferiu o
benefício da gratuidade da justiça pretendido pelo autor, sob o
fundamento de que aufere rendimentos que não são módicos,
demonstrando a plena capacidade de custeio processual, concedendo
apenas o direito de parcelamento das despesas processuais em três vezes,
devendo a primeira ser recolhida no prazo de 5 dias e as demais no
mesmo dia dos meses subsequentes, sob pena de extinção do feito.
Sustenta a recorrente que comprovou auferir salário
mensal no valor de R$ 1.597,71, além de arcar com pensão alimentícia
de 20% de seu salário e com aluguel no valor de R$ 480,00,
sobrevivendo, portanto, com pouco mais de um salário mínimo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089191-27.2020.8.26.0000 -Voto no 21.392
3
montante inferior ao critério de três salários mínimos usualmente
adotado por esta Corte, estando impossibilitado de arcar com as custas
do processo.
Pleiteia a concessão do efeito ativo e a reforma da
decisão para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.
Deferida a liminar (fls. 54/57), foram apresentadas
contrarrazões sustentando-se a manutenção da decisão (fls. 73/76).
É o Relatório.
A Constituição Federal determina que o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV).
O Supremo Tribunal Federal ao apreciar a
constitucionalidade do revogado art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50, decidiu
que: "a atual Constituição, em seu artigo 5o, LXXIV, inclui, entre os
direitos e garantias fundamentais, o da assistência jurídica integral e
gratuita pelo Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos. -
Portanto, em face desse texto, não pode o Estado eximir-se desse dever
desde que o interessado comprove a insuficiência de recursos, mas isso
não impede que ele, por lei, e visando a facilitar o amplo acesso ao
Poder Judiciário que é também direito fundamental (art. 5o, XXXV, da
Carta Magna), conceda assistência judiciária gratuita - que, aliás, é
menos ampla do que a assistência jurídica integral - mediante a
presunção "iuris tantum" de pobreza decorrente da afirmação da parte de
que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família" (RE
204305, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089191-27.2020.8.26.0000 -Voto no 21.392
4
em 05/05/1998, DJ 19-06-1998 PP-00020 EMENT VOL-01915-02
PP-00341).
No vigente CPC/2015 assiste à pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios,
direito à gratuidade da justiça, em relação a algum ou a todos os atos
processuais, ou na redução percentual de despesas processuais (art. 98),
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o), podendo o juiz
indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo antes, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais (art. 99,
§ 2o).
No caso, respeitada a convicção da I. Magistrada de
origem, não há evidências de que o autor tenha condições de arcar com
as despesas do processo sem incorrer em prejuízo ao próprio sustento ou
de sua família. Pelo contrário, comprovou trabalhar como vigilante,
auferindo rendimento mensal líquido em torno de R$ 2.000,00 (fls. 47),
com o que paga pensão alimentícia de 20% de seus rendimentos
líquidos, além de aluguel no valor de R$ 480,00 (fls. 36/39), restando-
lhe pouco mais de um salário mínimo para a satisfação de suas
necessidades ordinárias, importando, apenas as custas iniciais, mais da
metade de seus rendimentos mensais, e mesmo parcelado o pagamento,
a parcela mensal, consiste em valor considerável ao recorrente.
Não há porque se indeferir o benefício pelo não
atendimento integral da decisão de fls. 34 dos autos principais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089191-27.2020.8.26.0000 -Voto no 21.392
5
consistente na CTPS e última Declaração de Imposto de Renda, por não
caracterizar por si só tentativa de ocultação de bens, em prejuízo,
contudo, do disposto no § 3o do art. 98 do CPC/2015.
Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça,
não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a
concessão da gratuidade da justiça, mas, como se disse, tão-somente a
insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o
caso do recorrente.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento, confirmando-se a liminar concedida.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica